Tribunal: TJDFT
Processo: 0707738-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR. PORTABILIDADE. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em promover a portabilidade do número de celular 9xxxxx397; condenação em obrigação de pagar quantia certa consistindo no ressarcimento do valor de fatura de prestação de serviço de telefonia paga indevidamente; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recurso do segundo réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Prestação de serviço de telefonia móvel. Portabilidade. Fato do serviço. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor decorrentes de fato do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em conta as circunstâncias em relação ao modo de fornecimento, resultados e riscos esperados. Os documentos do processo evidenciam que em 23/04/2021 o autor solicitou ao segundo réu (TIM) a portabilidade da linha no 9xxxxx397 que, ao fim, não foi processado pelas operadoras no prazo no prazo de 7 dias úteis (art. 54, inciso II, Resolução 460/2007 da ANATEL). O primeiro réu – OI, prestadora doadora, informa que o processamento foi inviabilizado por “erro sistêmico”, enquanto que o segundo réu – TIM, prestadora receptora, alega que o processo de portabilidade não foi concluído, sem especificar o motivo (ID 39944389). A linha foi desativado na operadora doadora e só foi ativado na operadora receptora em 16/07/2021 (ID 30044417 – PAG 2), após o ajuizamento da demanda. Os elementos do processo evidenciam o defeito na prestação de serviço que deve ser imputado a ambas as operadoras, diante de que não se mostra possível individualizar a conduta.
3 – Responsabilidade civil. Dano material. O autor informa que embora não tenha havido a portabilidade pagou R$ 49,99 relativo a uma fatura de serviço emitida pelo segundo réu em abril/2021. O réu nega a emissão da fatura por não ter havido o processamento do pedido da portabilidade. O pagamento se prova por meio de recibo. O documento de ID 30044390 não indica pagamento algum, pelo que não serve como meio para demonstrar o desembolso que alega ter realizado em pagamento da suposta fatura, que sequer foi juntada no processo. Desse modo, a condenação deve ser afastada nesse ponto.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. Telefonia e internet. A suspensão indevida da prestação do serviço de telefonia e internet, serviços considerados essenciais (Lei n. 9472/1997), enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator(a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Destaque-se que a ré poderia, com facilidade, resolver o problema causado pelo seu próprio sistema de processamento, enquanto a autora foi compelida a valer-se da via judicial para ver o reconhecimento do seu direito inconteste. Devida, pois, a indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). As Turmas tem fixado indenização, para caso semelhante, na média de R$1.500,00 (Acórdãos 1299908, 1a. Turma; Acórdão 1303000, 2a. Turma e Acórdão 1210175, 3a. Turma). Sem indicação de fato que se se destaque do comum dos casos, fixa-se indenização nesse patamar. Recurso do segundo réu a que se dá provimento, em parte, para afastar a condenação às obrigações de pagar quantia certa a título de dano material e reduzir a condenação por dano moral ao valor de R$ 1.500,00, mantendo-se o provimento de obrigação de fazer, consistindo em processar a portabilidade do número de celular.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E